Tribunal: STF
Processo: HC 243247
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-02
Data de publicação: 2024-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.361.621/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico transnacional de drogas (art. 33 c/c art. 40, I, ambos da Lei 11.343/06), porque, 



    No dia 22 de abril de 2021, por volta das 00h30min, nas dependências do Aeroporto Internacional de São Paulo-Guarulhos, KILUNDILA ZANGIRA KILUNDILA foi surpreendido prestes a embarcar no voo ET 507, da companhia aérea Ethiopian Airlines com destino final na África do Sul, perfazendo escala em Addis Ababa/Etiópia, transportando, para a entrega a terceiros no exterior, sem autorização legal ou regulamentar, 4.858g (quatro mil, oitocentos e cinquenta e oito gramas – massa líquida) de COCAÍNA, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica relacionada na Lista de Substâncias Entorpecentes (Lista F1) de uso proscrito no Brasil, da Portaria nº 344-SVS/MS, de 12/05/1998, republicada no D.O.U. de 01/02/1999. 



    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região negou provimento ao apelo defensivo. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro relator para negar provimento ao apelo especial. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS TRANSNACIONAL. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, I, DA LEI N. 11.343/06. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO CAPITULADA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÃO DE "MULA" DO TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. REALIZADAS DIVERSAS VIAGENS INTERNACIONAIS, EM CURTO PERÍODO, SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE FINANCEIRA DO ACUSADO PARA CUSTEAR TAIS VIAGENS. ELEMENTOS CONCRETOS QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO DO RÉU À ATIVIDADE CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA AFASTAR O TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICADO, ADEMAIS, O ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. Não obstante a condição de "mula" do tráfico de drogas, por si só, não represente justificativa idônea para afastar a referida causa de diminuição, a conjuntura fática analisada pelo Tribunal de origem revela a presença de outros elementos concretos que efetivamente demonstram a dedicação do ora agravante à atividade criminosa e, por consequência, obstam o reconhecimento do tráfico privilegiado



    1.1. In casu, vislumbra-se que o réu realizou diversas viagens internacionais em curto período e sem justificativa plausível, sobretudo pelo fato de serem incompatíveis com a sua condição financeira.



    1.2. Além disso, para divergir da conclusão da Corte a quo e acolher a pretensão defensiva, no sentido de que o ora agravante não se dedica à atividade criminosa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado neste instante processual ante a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.



     2. Agravo regimental conhecido e desprovido. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública sustenta, em suma, que estão presentes os requisitos para incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para aplicar a referida minorante, com a consequente modificação do regime prisional.



    É o relatório. Decido. 



    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse mesmo sentido, há precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 161.482-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/10/2018; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012. 



    Na espécie, a inviabilidade de aplicação da causa de redução da reprimenda foi ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça, com base nos argumentos seguintes: 



    Acerca da violação ao art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, colaciona-se o seguinte trecho do acórdão proferido pelo Tribunal de origem no julgamento dos embargos infringentes (grifo meu): 



    [...]



    Denota-se do excerto que, não obstante a primariedade e os bons antecedentes do ora agravante, a Corte a quo deixou de reconhecer a causa de diminuição capitulada no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 pelo fato de que realizou diversas viagens internacionais em curto período e que tal circunstância é incompatível com a sua condição financeira. Reputou, ainda, que o réu apresentou versão inverossímil para justificar as suas viagens para fora do país. 



    Nesse ponto, registra-se que tal entendimento está em consonância com a jurisprudência deste Sodalício. Ainda que a condição de mula do tráfico de drogas, por si só, não represente justificativa idônea para afastar a referida causa de diminuição, o Tribunal de origem apresentou outros elementos concretos que efetivamente demonstram a dedicação do ora agravante à atividade criminosa e, por consequência, autorizam o não reconhecimento do tráfico privilegiado. Para corroborar, citam-se precedentes (grifos meus): 



    [...]



    Outrossim, para divergir da conclusão do TRF3 e acolher a pretensão defensiva, no sentido de que o ora agravante não se dedica à atividade criminosa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado neste instante processual ante a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ. 



    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do acusado a atividades criminosas. Além disso, o registro da apreensão de 4.858g de cocaína destoa, a toda evidência, de quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada.



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012.



    Da mesma forma, já decidiu esta CORTE que “Não configura constrangimento ilegal a decisão de Tribunal local que, para o fim de avaliação de incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, Lei 11.343/06, reconhece que o acusado, embora sem condenação criminal, dedica-se a atividades delituosas” (RHC 130.739 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 19/12/2016). 



    Por outro lado, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado:



    (…) 



    III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. 



    IV - Ordem denegada. 



    Inalterada a pena, pois mantido o não reconhecimento do tráfico privilegiado, fica prejudicado o pedido de modificação do regime prisional, uma vez que o montante da pena não atende ao requisito objetivo estabelecido no Código Penal (art. 33). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente